Tribunal: TJDFT
Processo: 0749663-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.

3. A questão fático-jurídica apresentada no recurso em apreço foi bem examinada e resolvida pelo v. acórdão, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer vício sanável por via dos embargos de declaração.
3.1. Observando os embargos opostos, verifica-se que os argumentos nada mais apresentam do que nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v. acórdão, não se adequando, portanto, ao rito dos embargos de declaração.
4. A pretensão de prequestionamento não configura qualquer vício do julgado e não dispensa a sua devida comprovação. O prequestionamento necessário à interposição dos recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal ocorre nas hipóteses em que, ao contrário do observado no presente caso, a tese a ser debatida não foi enfrentada no acórdão recorrido, a fim de se evitar inovação recursal.
5. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.